Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013217-81.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013217-81.2021.8.11.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravada: Cacilda Lemes da Silva
Processo origem: 1034842-82.2020.8.11.0041
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, que lhe move Cacilda Lemes da Silva (Proc. no 1034842-82.2020.8.11.0041), acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado em Laudo Pericial e reconheceu como devido o valor de R$ 3.108,60.
Afirma, em síntese, que existem equívocos nos cálculos apresentados pelo perito, ao argumento de que não teria considerado os saques realizados pela exequente, bem como porque teria utilizado a taxa de juros inadequada, relativa ao mês 03/2011, ao passo que o contrato fora firmado em 05/2010.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo banco ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de novos cálculos.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator